Tribunal: TJES
Processo: 5019717-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019717-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE COSTA CADETTE

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM DALTONISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DEFICIÊNCIA VISUAL NOS TERMOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por candidato excluído da lista de vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário (edital nº 01/2023 – SEJUS/ES), após perícia médica considerar que sua condição – daltonismo (CID 10 H53.5) – não se enquadra nos critérios legais de deficiência. O agravante pleiteia, com pedido de efeito suspensivo, sua reintegração na lista de cotas, alegando violação a normas constitucionais e legais de inclusão, e apresentando laudos médicos favoráveis. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o daltonismo, diagnosticado no agravante, configura deficiência visual apta a ensejar sua participação nas vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público, nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) define pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, possa obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
4. O Decreto nº 3.298/1999, ao regulamentar a matéria, especifica que a deficiência visual abrange cegueira e baixa visão, considerando parâmetros objetivos de acuidade visual e campo de visão.
5. O daltonismo, caracterizado pela dificuldade de percepção de cores, especialmente vermelho e verde, não impede total ou parcialmente o desempenho das atividades diárias e profissionais do agravante, o que afasta seu enquadramento como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. O daltonismo (discromatopsia) não configura deficiência visual nos termos do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e do art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, por não representar impedimento à participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

2. A exclusão de candidato diagnosticado com daltonismo da lista de vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público é ato legal e não viola o princípio da isonomia.
3. A reserva de vagas em concursos públicos destina-se a garantir inclusão de pessoas com limitações que obstruam o desempenho funcional ou social, o que não ocorre no caso do daltonismo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, arts. 3º, I, e 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, APC 07123.53-39.2022.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 28.11.2024; TJDFT, APC 07182.22-80.2022.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 21.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019717-74.2024.8.08.0024

AGRAVANTE
: HENRIQUE COSTA CADETTE

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
HENRIQUE COSTA CADETTE
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, nos autos da ação de
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, registrada sob o nº 5034981-59.2024.8.08.0024, ajuizada pelo
AGRAVANTE
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro
, que
indeferiu a tutela liminar pleiteada pelo agravante para assegurar seu retorno à lista de classificação nas vagas reservadas às pessoas com deficiência em concurso público
.

Em seu recurso, o agravante alega que possui deficiência física caracterizada pelo CID 10 H 53.5 (deficiências da visão cromática), conforme laudos médicos apresentados, e que foi injustamente excluído da lista de vagas reservadas após perícia médica que considerou equivocadamente sua condição como insuficiente para classificá-lo como pessoa com deficiência. Argumenta que a decisão do juízo de origem desconsiderou a legislação e os princípios constitucionais que amparam a reserva de vagas para pessoas com deficiência, bem como a documentação apresentada, incluindo laudo emitido por especialista atestando sua condição.

Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Conforme apresentado, a pretensão do recorrente está voltada a combater a decisão que impossibilitou o seu prosseguimento no certame público para concorrer a uma das vagas no cargo de Inspetor Penitenciário - edital nº 01/ 2023 - SEJUS/ ES, na condição de pessoa com deficiência.

De acordo com o que prevê a Lei Federal nº 13.146/15, em seu art. 2º, considera-se pessoa com deficiência:

[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Já o Decreto Federal nº 3.298/99, ao tratar do tema, trouxe os seguintes conceitos:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

[...]

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

[...]

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

Dito isso, vê-se que, com espeque na Lei nº 13.146/15, a condição de pessoa com deficiência está vinculada às situações em que sirvam de obstáculo à “
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

Estabelecidas tais premissas, na hipótese dos autos entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito sustentado pelo Agravante, na medida em que o distúrbio visual por ele apresentado, que é caracterizado pela dificuldade de distinguir o vermelho e o verde e, às vezes, também o azul e o amarelo, não impede, seja total ou parcialmente, o desempenho das suas atividades cotidianas, o que termina por descaracterizar a sua condição de pessoa com deficiência.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS. DALTONISMO. NÃO ENQUADRAMENTO LEGAL. CORREÇÃO VALOR DA CAUSA. DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. 1. A pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho funcional de atividade que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme art. 4º, da Lei nº 3.298/99, e art. 5º, da Lei nº 4.317/09. 2. A finalidade do arcabouço normativo que garante a reserva de vagas em certames públicos para portadores de necessidades especiais é a inclusão de indivíduos que enfrentam barreiras que impedem, total ou parcialmente, o desempenho das suas atividades cotidianas. 3. Ante a ausência de enquadramento legal e editalício, revela-se inviável permitir ao candidato concorrer às vagas reservadas para portadores com deficiências, pena de violação ao princípio da isonomia. 4. O entendimento prevalecente deste Tribunal vem no sentido de que somente é possível a correção, de ofício, do valor da causa por ocasião do recebimento da peça inaugural, incidindo posteriormente a preclusão pro judicato. 5. Apelações não providas. (TJDF; APC 07123.53-39.2022.8.07.0018; 195.1415; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida; Julg. 28/11/2024; Publ. PJe 12/12/2024)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE JUNTADA PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO. DALTONISMO. DISFUNÇÃO IDENTIFICAÇÃO CORES VERMELHO E VERDE. EDITAL. ENQUADRAMENTO LEGAL PESSOA DEFICIENTE. VISÃO MONOCULAR OU CEGUEIRA. EXCELENTE ACUIDADE VISUAL DO CANDIDATO. INTEGRAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO LISTA VAGA PESSOA DEFICIENTE. LEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A alusão ao resultado indeferido tanto na avaliação preliminar quanto na definitiva da Avaliação Biopsicossocial que não reconheceu a parte, portadora de daltonismo, como pessoa deficiente, desacompanhada da juntada aos autos do respectivo processo administrativo, de forma a revelar, ou não, a exposição dos motivos do indeferimento, não possui o condão de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. 2. A interposição de recurso administrativo contra a decisão que excluiu o candidato da lista de portadores de deficiência demonstra o regular exercício ao contraditório e à ampla defesa. 3. A Discromatopsia (Daltonismo) consiste na disfunção da definição de algumas cores (verde e vermelho), o que não enquadra o candidato como deficiente visual para fins de concorrência em concurso público às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 4. O enquadramento legal de deficiência visual e previsto no Edital do certame é o de visão monocular ou de cegueira nos termos definidos para a apuração da acuidade visual (Decreto n. 3.298/1999, Lei Distrital nº 4.317/2009 e Lei Distrital nº 4.949/2012). 5. No Laudo Pericial produzido em Juízo foi relatado que o exame pericial também constatou que, apesar da discromatopsia, o Autor possui acuidade visual privilegiada, a ponto de atingir 20/15 de visão em ambos os olhos (AO). 20/15 significa uma visão que atinge 133,33%. Ou seja, uma acuidade visual acima da média considerada normal, pelo universo dos oftalmologistas brasileiros. Finalmente, a perícia constatou que o Autor trabalha na clínica privada, sem restrições, exercendo a profissão de odontólogo, cargo para o qual concorre no certame. 6. O candidato não está inserido no conceito de pessoa com deficiência previsto no Art. 3º, incisos I e III, do Decreto n. 3.298/1999 e no Art. 2º da Lei n. 13.146/2015, pois não há obstáculos ou barreiras que o impeçam de ter uma participação plena e efetiva na sociedade. 7. Recurso de Apelação não provido. (TJDF; APC 07182.22-80.2022.8.07.0018; 190.6295; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 21/08/2024; Publ. PJe 29/08/2024)

Assim, deve ser mantida irretocável a decisão que indeferiu a liminar postulada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05 a 09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim